Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707180-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LASER FAST DEPILACAO LTDA. AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por LASER FAST DEPILACAO LTDA, contra o acórdão de ID 72326498, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por ausência de pagamento, ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Os embargos de declaração foram incluídos em pauta para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual - 2a Turma Cível, conforme certidão de intimação de pauta de 10/07/2025. (ID 73802857.) Antes do julgamento do recurso, os patronos da parte agravante informam a renúncia do mandato, demonstrando a ciência da parte representada, por intermédio de Notificação Extrajudicial regularmente encaminhada em 11/07/2025, conforme notificação via e-mail, aplicativo de mensagens WhatsApp e carta com aviso de recebimento (ID 74003030), razão pela qual requerem a exclusão dos procuradores dos autos a fim de não receberem intimações referente ao presente processo. (ID 74003029.) De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Sobre o tema, regularmente comprovada a notificação de renúncia do causídico a parte agravante (art. 112 do CPC), a jurisprudência abalizada firmou entendimento pela dispensa de intimação do recorrente para constituir novo patrono, recaindo o ônus sobre a parte por força da lei processual. Confira-se: “A renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024) - (Informativo no 808 de 23 de abril de 2024.) - g.n. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 17/8/2022.) - g.n. Com efeito, a partir da notificação devidamente comunicando a renúncia do mandato pelo patrono ao seu constituinte, conforme preconizado pelo art. 112 do CPC, cabe a parte o ônus de assegurar a continuidade de sua representação legal, sem intervenção judicial. Nesse contexto, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Promova a Secretaria da 2a Turma a exclusão dos patronos da parte agravante e, sobrevindo a constituição do novo procurador, promova às alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 15:48:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador